Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701508-18.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANICESIO CASSIANO DE SOUZA APELADO: ANTONIO EVANGELISTA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANICESIO CASSIANO DE SOUZA contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento ajuizada por ANTONIO EVAGELISTA DA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e decretou a resolução do contrato verbal de compra e venda celebrada entre as partes do veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, PLACA OJA1001. O juízo condenou ainda o réu a restituir ao autor o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à venda do carro – ID 83226203, com atualização monetária e determinou que, após o pagamento dos valores, o autor deveria restituir o referido veículo ao réu, mediante recibo de entrega, de modo as partes retornar ao status quo ante. Em suas razões (ID 37097358), o réu, ora apelante, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 37097358). A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil permite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em recurso (art. 99, caput) e, em caso de denegação ou revogação, o relator deve conceder o prazo de 5 dias para recolher custas processuais (art. 101, § 2o). O juiz deve indeferir o pedido somente caso haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes de negar o pleito, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o estado de hipossuficiência do apelante. Acrescente-se que o pedido formulado pelo apelante foi indeferido pelo juiz na sentença. Registre-se: "Indefiro a gratuidade judiciária requerida pelo réu em contestação, considerando que não houve a efetiva comprovação da situação de hipossuficiência econômica alegada." Nesse contexto, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, o apelante deve ser intimado para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, juntar documentos que comprovem hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator